Tribunal: STF
Processo: MS 38061
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Matheus Salles Gomes, por intermédio da Advocacia-Geral da União – AGU, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, Senador da República Omar Aziz, consistente na quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante, conforme Requerimento 1.037/2021.



    A inicial faz menção ao 



    “[...] ato ilegal praticado pelo Presidente da comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI DA PANDEMIA), com endereço no Senado Federal em Brasília/DF, considerando a aprovação pela Comissão do Requerimento nº 1.037/2021 que autorizou, de maneira absolutamente ilegal e arbitrária, a quebra de sigilo telefônico e telemático do impetrante” (pág. 1 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    Ainda, afirma que estão presentes os requisitos inerentes à tutela antecipada, pleiteando 



    [...] a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 30/06/2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 1.037/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos de sua titularidade (pág. 47 do documento eletrônico 1; grifos no original).



    No mérito, o impetrante pugna pela concessão da segurança para que seja declarada a nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito e, subsidiariamente, seja determinada a restrição da quebra de sigilo dos dados de titularidade do impetrante aos itens a do Requerimento 1.037/2021, ou, ainda, sejam protegidos todos os dados privados que não tenham relação com a investigação.



    Em 12/7/2021, deferi em parte a medida cautelar, “para permitir o acesso aos dados do impetrante, determinado pela CPI da Covid, com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação, concernentes ao impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei. Suspendo, contudo, as medidas discriminadas nos itens b.1, b.4 e b.5 do Requerimento 1.037/2021, quanto aos dados de geolocalização” (documento eletrônico 12). 



    Contra a referida decisão foi interposto agravo regimental (documento eletrônico 17), ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma do STF, em sessão virtual realizada nos dias 1 a 8/10/2021 (documento eletrônico 27). 



    O Presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, prestou informações, defendendo a manutenção do ato questionado e requerendo a denegação da segurança (documento eletrônico 20). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da segurança, em parecer assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. AFASTAMENTO DOS SIGILOS TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA PENAL DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido da possibilidade de comissões parlamentares de inquérito decretarem o afastamento de sigilos constitucionalmente assegurados, desde que não sejam sujeitos a reserva de jurisdição, em atenção à sua elevada relevância para o desempenho das funções fiscalizatória e contra majoritária pelo Poder Legislativo.



    2. Em razão da natureza criminal das medidas cautelares de afastamento de sigilos telefônico e telemático, a jurisprudência do STF é no sentido de que as comissões parlamentares de inquérito estão sujeitas aos mesmos requisitos previstos na legislação para a adoção de tais medidas pelo Poder Judiciário.



    3. É nulo ato de comissão parlamentar de inquérito que aprova requerimento de afastamento de sigilos telefônico e telemático sem a indicação de fatos concretos e específicos que justifiquem a adoção da medida e sem a demonstração de sua indispensabilidade, como única providência cabível, com exclusão de outras menos graves, para a produção de provas da prática do fato supostamente delituoso apurado.



    ' Parecer pela concessão da segurança” (documento eletrônico 25).



    Em 25/10/2021, concedi em parte a ordem para permitir o acesso aos dados do impetrante, “com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação, concernentes ao impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei. Suspendo, contudo, as medidas discriminadas nos itens b.1, b.4 e b.5 do Requerimento 1.037/2021, quanto aos dados de geolocalização” (documento eletrônico 28). 



    O impetrante interpôs agravo regimental (documento eletrônico 33). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, observo que, em decorrência do encerramento das atividades da referida CPI, não subsiste o interesse de agir. 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal é possível verificar que a referida Comissão Parlamentar de Inquérito encerrou os seus trabalhos, uma vez que foi publicado o seu relatório final em 26/10/2021 (https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441. Acesso em 15/8/2022).



    A robusta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as impetrações contra atos de CPIs extintas pela conclusão dos seus trabalhos. Vejamos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes” (MS 25.995-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC” (MS 34.318-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



    Especificamente, com relação à CPI da Pandemia: 



    “Agravo regimental. Mandado de Segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus. 2. Na linha da jurisprudência do STF, [e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros). 3. Agravo regimental não provido” (MS 38.153 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Nesse sentido: MS 38.127/DF e MS 38.038/DF, ambos de relatoria do Min. Edson Fachin; MS 38.242/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; MS 38.189/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 38.035/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do Art. 485, VI, do CPC/2015, combinado com o Art. 21, IX, do RISTF. Prejudicado o exame do agravo regimental interposto. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator